Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008357-37.2021.8.11.0000
PACIENTE: WILLYS JORGE MARTINS
IMPETRANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em prol de WILLYS JORGE MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1007300-52.2021.8.11.0042.
Informa o firmatário do mandamus, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/5/2021, por supostamente ter ameaçado a vítima e pelo descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, anteriormente concedida em favor de Camila Pedroso de Oliveira, sua ex-namorada.
Enfoca o causídico que inexiste nos autos comprovação que o paciente tenha descumprido as medidas cautelares anteriormente fixadas aduzindo versão diversa à apresentada pela vítima na delegacia.
Aduz que o paciente é pessoa trabalhadora, ostenta predicados favoráveis, é primário, possui profissão definida, emprego fixo, condições essas, que lhe autorizariam, em tese, a responder o processo em liberdade.
Sustenta o d. impetrante, que o paciente não demonstra risco à ordem pública; que o delito supostamente cometido, a pena é inferior a 4 (quatro) anos, o que evidencia a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
Forte nessas razões, o impetrante requer, a restituição do status libertatis do paciente, ou, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente ser colocado em liberdade, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Depreende-se dos autos que o magistrado ao decretar a prisão do paciente, entendeu ser necessária para a salvaguardar a integridade física da vítima, garantia da ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica:
“(...) Já no dia dos presentes fatos (16/05/2021), relatou que estava hospedada no Hotel Serras e, por volta das 08h, o autuado, se identificando como funcionário do estabelecimento, com intuito de descobrir em qual quarto a mesma estava hospedada, passou a bater nas portas dos quartos, até que, ao descobrir qual era o quarto em que ela estava acomodada, passou a gritar para que ela abrisse a porta, já que sabia que ela se encontrava no local.
Outrossim, a ofendida teceu que, possivelmente, seu aparelho celular esteja grampeado, pois em todos os lugares que ela vai, posteriormente o suspeito chega no local. Inclusive, esclareceu que ele se hospedou no mesmo hotel, no dia 15/05/2021, por, certamente, já saber que estava hospedada no local.
Não bastasse isso, a vítima ainda acrescentou que teme muito por sua integridade física e por sua vida, pois, por ser uma pessoa influente e possuir parentes que são policiais militares, o suspeito “acredita que o mesmo se sinta no direito de perseguir e fazer o que ele quer contra a declarante, achando que nada acontecerá com o mesmo”.
Diante da declaração da vítima, em consulta ao PJe, verifiquei que, de fato, foi instaurado perante a 1a Vara de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande, o Incidente de numeração 101244-93.2021.8.0002, em que foram deferidas medidas protetivas em favor dela, inclusive, o autuado foi devidamente notificado.
Desta feita, ao que se vê dos fatos, mesmo tendo ciência sobre o teor das medidas protetivas aplicadas em seu desfavor, o autuado, contrariando ordem judicial, se hospedou ou foi até o hotel em que a vítima estava hospedada e quis, em tese, manter contado com ela a qualquer custo.
Com isso, torna-se forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva e, principalmente, a vítima, de sua agressividade.
A vista disso e considerando que o objetivo da Lei n. 11.340/2006 é dar proteção à mulher vítima de violência doméstica, tenho comigo que a manutenção da prisão do autuado se torna uma medida necessária, para que a liberdade deste não seja um estímulo para prática de novos crimes, protegendo a integridade física da vítima, bem como para conveniência da instrução criminal superveniente.
Por esta razão não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6o, do art. 282, do CPP, motivo pelo qual imprescindível à decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.” (sic. Id. 87236471). (negritei).
Portanto, o juízo fundamentou o cabimento da medida excepcional em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas, uma vez que se verifica nos autos que o acusado tinha plena ciência da sua decretação entretanto, supostamente insistira em perseguir a vítima.
Presentes, assim os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do disposto nos arts. 312, parágrafo único e 313, inciso III, do CPP.
Sobre o cabimento da prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas protetivas este magistrado já decidiu:
“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR INDEFERIDO – DECISÃO DESFUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PREVISÃO LEGAL DO ART. 313, III, DO CPP – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A decisão que observa o princípio descrito no artigo 93, inciso IX, da CFR e demostra que a prisão cautelar se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a notícia de reiteradas ameaças e tentativa de incêndio à residência da vítima, não há de ser considerada desfundamentada, mormente, se os elementos constantes dos autos denotam o risco concreto de o paciente concretizar as ameaças assacadas contra a vítima.
As condições pessoais favoráveis não são, por si só, garantidoras da liberdade provisória, quando se fizerem presentes elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.” (HC 175802/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017)
As medidas protetiva deferidas anteriormente foram as seguintes:
“...AFASTAMENTO DO(A) AGRESSOR(A) DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (artigo 22, inciso II, da Lei 11.340/06), desde já fica deferido o auxílio policial.
PROIBIÇÃO AO/A AGRESSOR(A) DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (artigo 22, inciso III, alínea “b”, da Lei 11.340/06).
PROIBIÇÃO AO/A AGRESSOR(A) DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (artigo 22, inciso III, alínea “c”, da Lei 11.340/06). .”
Portanto, há risco para a ordem pública e para a integridade física da vítima, uma vez que mesmo após diversos comandos judiciais determinando que ele se distanciasse da vítima, não o fez, o que demonstra o descaso. Assim, nos trmos dos arts. 312 e 313, inciso III, do CPP e art. 20 e 24-A da Lei n. 11.343/2006, não há que se falar em ausência de fundamentação:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)."
Em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, em uma análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas até então trazida aos autos.
Em vista disso, em sede de análise inicial, tenho que o decreto prisional possui suficiente fundamentação, o que afasta o pronto reconhecimento da presença de constrangimento ilegal.
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 19 de maio de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator